Tribunal: TJSP
Processo: 2160470-73.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638308
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2160470-73.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Arujá, em que são agravantes CBS -
INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL, CBS - INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, ELOS DO BRASIL S/A
(EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), DR ADMINISTRAÇÃO DE BENS MÓVEIS E
IMÓVEIS LTDA e CBS - INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, é agravado O JUÍZO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de
Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO SHIMURA
(Presidente sem voto), ARALDO TELLES E GRAVA BRAZIL.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
MAURÍCIO PESSOA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível No 2160470-73.2020.8.26.0000/50000 Arujá
Voto no 14863
Agravo Interno Cível no 2160470-73.2020.8.26.0000/50000
Agravantes: Cbs - Indústria, Comércio, Importação e Exportação Ltda - Em
Recuperação Judicial, Cbs - Indústria, Comércio, Importação e Exportação Ltda -
Em Recuperação Judicial, Elos do Brasil S/A (Em Recuperação Judicial), Dr
Administração de Bens Móveis e Imóveis Ltda e Cbs - Indústria, Comércio,
Importação e Exportação Ltda - Em Recuperação Judicial
Agravado: O Juízo
Interessado: Fernando Celso de Aquino Chad
Comarca: Arujá
Juiz (a): Nome do juiz prolator da sentença Não informado
Agravo interno – Decisão monocrática que indeferiu a tutela
recursal deduzida em agravo de instrumento – Ausência de
pressupostos autorizadores da concessão da tutela recursal
(CPC, art. 1.109, I c.c art. 995, pár. ún.) – Decisão mantida –
Recurso desprovido.

Trata-se de agravo interno interposto contra
decisão monocrática do Relator que, nos autos do agravo de instrumento no
2160470-73.2020.8.26.0000, indeferiu a tutela recursal destinada a
suspender, por mais 90 (noventa) dias, os pagamentos previstos no plano
recuperacional.
Reprisando os argumentos deduzidos em
sede de agravo de instrumento insiste o grupo em recuperação na
necessidade de nova suspensão (por 90 dias) dos pagamentos previstos no
plano recuperacional, em razão dos efeitos deletérios causados pela
pandemia da Covid-19.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível No 2160470-73.2020.8.26.0000/50000 Arujá
Prejudicada a retratação.
Eis o inteiro teor da decisão monocrática
(fls. 165/174):
“Trata-se se agravo de instrumento, com pedido de
tutela recursal, interposto contra decisão que, em incidente de
peticionamento eletrônico autuado por dependência ao processo de
recuperação judicial de CBS Indústria Comércio Importação Exportação
Ltda. e outras (que tramita em formato digital), indeferiu o pedido das
recuperandas destinado a suspender, por mais 90 (noventa) dias, os
pagamentos previstos no plano recuperacional exequendo.
Recorrem
as
recuperandas
a
sustentarem
a
necessidade de estender por mais 90 (noventa) dias a suspensão dos
pagamentos previstos no plano recuperacional exequendo em razão de
queda acentuada do seu faturamento durante a pandemia da Covid-19
(28%), gerada, sobretudo, pelo aumento no valor da matéria-prima
necessária às suas atividades e grande número de pedidos suspensos e/ou
cancelados diante da paralisação de diversos setores que consomem seus
produtos tudo isso, resultou no comprometimento do seu fluxo de caixa
para arcar com o pagamento da folha mensal de funcionário (que é de
aproximadamente R$877.737,43) agravada pela escassez de crédito e
aumento dos juros pelas instituições financeiras com a crise ocasionada
pela Covid-19; que a medida buscada não configura escusa para o
inadimplemento das obrigações assumidas no plano mas, ao contrário,
objetiva a preservação de um mínimo de caixa com a pausa nos pagamento
do plano até que o seu faturamento volte a crescer e, assim, possa manter a
fonte produtora, nos termos do princípio da preservação da empresa,
insculpido pelo artigo 47 da Lei 11.101/05. Requer a concessão da tutela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível No 2160470-73.2020.8.26.0000/50000 Arujá
recursal para que se autorize a suspensão, por mais 90 dias, dos
pagamentos previstos no plano recuperacional.
É o relatório.
A r. decisão recorrida, proferida pelo Dr. Sérgio
Ludovico Martins, MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de
Arujá, é a seguinte:
'Vistos.
Nesta data, o magistrado subscritor recebeu o seguinte e-
mail no canal institucional, cuja parte final se segue:
'Pois bem, como podemos visualizar, o custo mensal das
empresas para manter as suas atividades produtivas é imenso, sendo
certo que com a tamanha diminuição de suas vendas, a totalidade
desses valores serão impagáveis, razão pela qual, as Requerentes,
ora Recuperandas, pedem Vênia para fazer as seguintes solicitações
à Vossa Excelência:
i) Requer-se, por medida de cautela e em caráter de
urgência, nova suspensão dos pagamentos do plano de recuperação
judicial apresentado e homologado por esse D. Juiz pelo prazo de 90
(noventa) dias, até que as atividades das Recuperandas, de seus
fornecedores e clientes se normalizem, com a diminuição ou término
da pandemia do Covid-19 e com inclusa isenção dos efeitos da
penalização prevista no artigo 73 da Lei no 11.101/2005;
ii) A fim de se evitar uma situação catastrófica e com
fundamento no § 3o do artigo 49 da Lei no 11.101/05, que proíbe a
retirada da empresa em recuperação judicial seus bens e recursos
essenciais, requer sejam as Fornecedoras de Energia Elétrica Enel
e Elektro, impedidas de efetuar o corte dos seus serviços junto aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível No 2160470-73.2020.8.26.0000/50000 Arujá
pólos de atividade das Recuperandas (São Paulo e Rio de Janeiro),
também por mais 90 (noventa) dias ou até que se perdura a
pandemia do Covid-19.
Agradeço desde já e peço Vosso auxílio e compreensão.
Atenciosamente.
Equipe Keppler Advogados Associados São Paulo/SP.'
Em data anterior, este juízo de primeiro grau, no inicio da
pandemia Covid-19 deferiu idêntico pleito.
Provocada através dos meios recursais próprios, a
instância superior sustou os respectivos efeitos, ex vi: 'Trata-se de
agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto
contra r. decisão que, nos autos da recuperação judicial de CBS
Indústria Comércio Importação Exportação Ltda. e outras vedou as
fornecedoras de energia elétrica (Enel e Elektro) a suspenderem o
serviço de energia elétrica nos estabelecimentos comerciais das
recuperandas (em São Paulo e no Rio de Janeiro), pelo prazo de 90
(noventa) dias. Recorre a credora (concessionária distribuidora de
energia elétrica) a sustentar que o D. Juízo recuperacional não tem
competência para deliberar sobre pedido envolvendo crédito
extraconcursal, como é o caso dos autos; que os débitos acumulados
não guardam relação com a crise desencadeada pela pandemia do
COVID-19, pois referem-se ao período que a esta antecedem
(31.12.2019 a 31.03.2020); que a Resolução Normativa no 878/2020,
editada pela ANEEL, proíbe a suspensão do fornecimento de energia
elétrica apenas para as unidades consumidoras residenciais e rurais,
bem como para os serviços essenciais, como medida extraordinária
para o enfrentamento da pandemia causada pelo coronavírus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível No 2160470-73.2020.8.26.0000/50000 Arujá
(Covid-19), condição não ostentada pela recuperanda; que o
inadimplemento das faturas autoriza a suspensão do fornecimento de
energia elétrica como exercício regular de direito, sendo certo que
decisão em sentido contrário causará desastrosas consequências à
ordem econômica pública; que, em caso análogo ao presente, a E.
Presidência deste Tribunal de Justiça de São Paulo ('Suspensão de
Liminar e Segurança n.o 2070200-03.2020.8.26.0000') apresentada
pelo Estado de São Paulo e pela Agência Reguladora de Saneamento
e Energia do Estado de São Paulo ARSESP) considerou que 'o
reconhecimento do direito à não interrupção do serviço em casos de
inadimplemento de usuários, fora das hipóteses regulamentadas,
coloca em risco o abastecimento dos setores mais frágeis e pode
comprometer a economia pública, interferindo diretamente na
execução das medidas necessárias à contenção da pandemia de
COVID-19'. Pugna pela concessão da tutela recursal para desobrigá-
la a manter o fornecimento do serviço em caso de não pagamento dos
débitos em atraso, no prazo de 15 (quinze) dias e, subsidiariamente,
requer seja determinado o pagamento de 30% do valor das faturas
vencidas e vincendas no curso do recurso (na conta bancária
indicada), como condição para manutenção do fornecimento de
energia elétrica. É o relatório. A r. decisão recorrida, proferida pelo
Dr. Sérgio Ludovico Martins, MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível
da Comarca de Arujá, é a seguinte: 'Vistos. Nesta data, recebi através
do e-mail institucional requerimento de apreciação com urgência de
petitório da lavra da Recuperanda, com o seguinte arrazoado: As
empresas supra citadas estão em processo de recuperação judicial
aos cuidados de Vossa Excelência. Atualmente estão em fase de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível No 2160470-73.2020.8.26.0000/50000 Arujá
pagamento do plano de recuperação judicial já aprovado e
homologado por esse D. Juiz, porém, devido à situação atual que o
mundo está vivenciando com a pandemia da Covid-19, as empresas
deixarão de receber cerca de R$ 4.140.000,00 (quatro milhões, cento
e quarenta reais mil reais) em razão das suspensões e cancelamentos
dos pedidos das mercadorias produzidas por elas nesse atual
momento - isso sem contar que não há previsão de retomada das
atividades de seus fornecedores e clientes e por essa razão, os
prejuízos futuros das empresas são imensuráveis. O custo total das
empresas com o pagamento do plano de recuperação judicial giram
em torno de R$ 485.235,78 (quatrocentos e oitenta e cinco mil,
duzentos e trinta e cinco reais, setenta e oito centavos) em parcelas
mensais- valor absurdamente alto, quando considerada a vertiginosa
queda do faturamento, cerca de 50% (cinquenta por cento), durante o
período do Covid-19. Ainda, importante frisar que as empresas
contam com 425 funcionários distribuídos entre as fábricas de Arujá
no Estado de São Paulo e Bom Jardim, no Rio de Janeiro- com um
custo mensal para manter os funcionários em atividade de R$
1.847.823,00 (um milhão, oitocentos e quarenta e sete mil, oitocentos
e vinte e três reais). Ademais, em razão de tamanha dificuldade que as
empresas vêm vivenciando, não conseguiram arcar com os débitos de
energia elétrica, que hoje somam o importe de R$ 259.405,70
(duzentos e cinquenta e nove mil, quatrocentos e cinco reais, setenta
centavos). No entanto, a continuidade desse serviço se mostra
imprescindível e essencial para a manutenção dos negócios das
Requerentes no atual cenário de crise da economia mundial, sem o
qual a produção cessará, o que poderá levar à paralisação total das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível No 2160470-73.2020.8.26.0000/50000 Arujá
atividades da empresa, com a consequente demissão em massa de
seus funcionários e como sabemos, a decretação da falência das
empresas.' Trata-se de fato notório que a pandemia COVID19, com
quarentena decretada da população, interrompeu bruscamente a
atividade econômica nacional. O instituto da Recuperação Judicial se
move na aclamação do principio da preservação da atividade
econômica, ex vi artigo 47 da legislação de regência. Com efeito, a
atual pandemia trouxe inegável desequilíbrio econômico financeiro,
alterando a quadra fática da concedida recuperação judicial, nos
termos do artigo 53. Nesta toada, sem prejuízo de reapreciação para
cessar ou dilatar o quanto ora determinado, segundo as alterações do
cenário sanitário nacional e ouvidos os atores da cena judiciária,
defiro parcialmente o requerido, nos seguintes termos: 01- )
suspensão dos pagamentos do plano de recuperação judicial, durante
o prazo de 90 (noventa) dias, a contar desta data; 02-) vedar aos
fornecedoras de energia elétrica Enel e Elektro o corte dos seus
serviços junto aos pólos de atividade das Recuperandas (São Paulo e
Rio de Janeiro), pelo prazo de 90 (noventa) dias, a contar desta data.
03-) No que toca à identificação de bens essenciais (art. 49,
paragrafo terceiro), este juízo se reserva à prerrogativa de analisar
caso a caso. Manifeste o Administrador Judicial e Credores sobre a
presente suspensão. Prazo: 10 (dez) dias úteis. Após, ao MP. Por fim,
tornem conclusos. Intime-se'. Respeitado o entendimento do D. Juízo
de origem e a louvável intenção preservacionista inserta na r. decisão
recorrida, em sede de cognição sumária estão presentes os
pressupostos autorizadores da concessão do pretendido efeito
suspensivo. É relevante a fundamentação recursal no sentido de que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível No 2160470-73.2020.8.26.0000/50000 Arujá
os créditos da agravante, decorrentes do inadimplemento de faturas
de energia elétrica vencidas posteriormente ao pedido de recuperação
judicial, têm natureza extraconcursal, a revelar a incompetência do
D. Juízo recuperacional para apreciar o pedido de não interrupção
da prestação dos serviços correspondentes, o qual é passível de ser
deduzido em ação própria, assegurado o devido processo legal. É
também relevante, e dotada de urgência, a fundamentação de que o
fornecimento de energia elétrica, sem a devida contraprestação, tem a
potencialidade de colocar em risco a atividade essencial da
agravante, concessionária de serviço público, a ponto de inviabilizá-
la. Por outro lado, não se olvida que o serviço de energia elétrica
prestado pela agravante é essencial à preservação das atividades
produtivas das agravadas. Entre esses valores que se confrontam há a
excepcional situação gerada pela pandemia do novo Coronavírus
(COVID-19) e os nefastos efeitos sociais e econômicos que ela e o
combate dela têm a potencialidade de gerar e estão a gerar. É cediço
que a indiscriminada e genérica invocação da pandemia não obriga e
não autoriza o deferimento de pretensões extraordinárias e
oportunistas não se está a dizer que a pretensão das agravadas seja...
É, portanto, indispensável a demonstração da causalidade entre a
impossibilidade de cumprimento de certa obrigação com as medidas
tomadas para o combate da pandemia e seus efeitos. Até porque, a
pandemia, que não discrimina a quem e nem como atingir, também é
potencialmente lesiva aos interesses de credores. Aqui e em sede de
cognição sumária, não se verifica que as agravadas tenham
demonstrado na origem a direta relação da pandemia com o
inadimplemento das faturas de energia elétrica relativas a período

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível No 2160470-73.2020.8.26.0000/50000 Arujá
anterior à decretação do isolamento social (31.12.2019 a
31.03.2020); ou que as agravadas tenham demonstrado a paralização
ou a diminuição das suas atividades por conta do isolamento social
até porque, se assim fosse, não estaria a requerer o impedimento da
interrupção do fornecimento de energia elétrica. Então, também em
sede de cognição sumária, não se tem como concretizar a
Recomendação do CNJ no 63, de 31 de março de 2020 em favor das
agravadas; ao contrário, tem-se, sim, como, ao menos por ora e nos
limites da recuperação judicial, manter-se íntegra a relação
contratual e extraconcursal existente entre as partes, a concretizar a
segurança jurídica, elemento também indispensável ao combate à
pandemia. Processe-se, pois, este recurso com efeito suspensivo,
comunicando-se o D. Juízo de origem. Sem informações, intime-se a
agravante para comprovar o cumprimento do artigo 1.018 do Código
de Processo Civil (haja vista o processo de origem tramitar na forma
física), as agravadas para resposta no prazo legal e o administrador
judicial para manifestar-se. Em seguida, abra-se vista para a D.
Procuradoria Geral de Justiça. Após, voltem para deliberações ou
julgamento preferencialmente virtual (Resolução no 772/2017). À
serventia: retifique-se a autuação do recurso para constar como
terceiro interessado o administrador judicial, Dr. Fernando Celso de
Aquino Chad. Intimem-se e comunique-se. São Paulo, 7 de maio de
2020. MAURÍCIO PESSOA Relator'
Daí, novo acolhimento por este juízo poderia ser traduzido
como
desobediência
à
orientação
da
instância
superior,
especialmente porque a repetição do pleito não trouxe elementos
suplementares em relação ao primeiro.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível No 2160470-73.2020.8.26.0000/50000 Arujá
Indefiro o pleito supra.
Dê-se vistas ao Administrador Judicial. Na sequencia, ao
MP.
Intime-se.
Aruja, 22 de junho de 2020'.
Em sede de cognição sumária não se vislumbram os
pressupostos específicos de admissibilidade à pretendida concessão da
tutela recursal, sobretudo a probabilidade do direito invocado.
É relevante a fundamentação recursal no sentido de
que diversas empresas suspenderam suas atividades e alguns contratos
foram momentaneamente suspensos, em razão do colapso ocasionado pela
pandemia da COVID-19 o que, à toda evidência, impactou negativamente
diversos setores da indústria, comércio e afins.
É
cediço,
todavia, que
a
indiscriminada
e
genérica invocação da pandemia não obriga e não autoriza o deferimento
de pretensões extraordinárias e oportunistas.
É indispensável,
portanto, a
demonstração
da causalidade entre a impossibilidade de cumprimento de certa
obrigação com as medidas tomadas para o combate da pandemia e seus
efeitos. Até porque, a pandemia, que não discrimina a quem e nem como
atingir, também é potencialmente lesiva aos interesses de credores.
Nessa perspectiva, constata-se que as agravantes já
obtiveram autorização do D. Juízo de origem para suspenderem os
pagamentos previstos no plano de recuperação judicial, pelo prazo de 90
dias, contados do dia 25 de março de 2.020.
Desse modo, conferido o indigitado “período de
cura” às agravantes, não é razoável impor aos credores, que também

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível No 2160470-73.2020.8.26.0000/50000 Arujá
sofreram e sofrem com os efeitos deletérios da pandemia, nova extensão do
prazo de recebimento dos créditos vencidos desde 25 de março deste ano,
sob pena de ocasionar o chamado “efeito dominó” relativamente à
extensão de todos os pagamentos assumidos perante os credores dos
credores e assim por diante.
Então, em sede de cognição sumária, há de se
preservar os termos do plano homologado em respeito à segurança
jurídica, elemento também indispensável ao combate à pandemia.
Além disso, eventual plano modificativo deverá ser
deliberado pelos credores em assembleia.
Sem informações, intime-se o administrador judicial
para manifestar-se e, em seguida, abra-se vista para a D. Procuradoria
Geral de Justiça.
Após, voltem para deliberações ou julgamento
preferencialmente virtual (Resolução no 772/2017).
À serventia: retifique-se a autuação do recurso para
constar como terceiro interessado o administrador judicial, Dr. Fernando
Celso de Aquino Chad.
Intimem-se”.
Todos os argumentos, ora reprisados, foram
detidamente
analisados
e
considerados
pelo
Relator
para,
fundamentadamente, processar o agravo de instrumento sem a concessão
de efeito suspensivo e/ou tutela recursal, especialmente porque não se
verificou a relevância da pretensão recursal no âmbito da recuperação
judicial em questão.
Repita-se:
a
modificação
do
plano

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível No 2160470-73.2020.8.26.0000/50000 Arujá
pretendida pelo grupo em recuperação não é crível liminar e
unilateralmente, principalmente porque a pandemia também atinge os
credores em questão.
No caso, o que se verifica é a relutância do
agravante em se conformar com o indeferimento da tutela recursal
pretendida, o que se revela insuficiente para o provimento deste agravo.
Subsiste, pois, a ausência dos pressupostos
autorizadores da concessão da tutela recursal.
Ausentes
elementos
novos
para
o
deferimento da tutela recursal, a decisão recorrida se mantém por seus
próprios fundamentos.
Ante
o
exposto,
NEGA-SE
PROVIMENTO ao recurso.
MAURÍCIO PESSOA
Relator